Tribunal: STJ
Processo: 0016032-86.2015.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1872688 - DF (2020
/0103570-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAIO CESAR FARIAS LEONCIO - DF035337
NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAUJO - DF036594
DAISY MACHADO MENDES DE OLIVEIRA - DF036226
AGRAVADO
: LAURINETE DE ARAUJO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
GLÁUCIA ALVES DA COSTA - DF022531
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
KARINA BALDUINO LEITE - DF029451
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÕES DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E DE
REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO. REFLEXOS DO
PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. QUESTÃO
PREJUDICIAL
AO
DEBATE
PREVIDENCIÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N.
1.166 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em ação que busca
responsabilizar o empregador por contribuições ao fundo
de previdência e recomposição da reserva matemática,
decorrentes do reconhecimento da natureza salarial da
parcela denominada Complemento Temporário Variável de
Ajuste de Mercado (CTVA).
1.2. A parte agravante sustenta que a demanda está
fundamentada exclusivamente em matéria previdenciária,
sem vínculo com a relação de emprego, e defende a
competência da Justiça Comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47444068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: dfe32f12-0343-4830-81d5-f394549b5f30

2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para julgar a ação é da Justiça do Trabalho,
considerando a natureza trabalhista das verbas e seus
reflexos nas contribuições para a previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada
no Tema n. 1.166, estabelece que compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas contra o empregador
que envolvam o reconhecimento de verbas trabalhistas e
seus reflexos em contribuições para a previdência privada.
3.2. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STF, que reafirma a competência da
Justiça do Trabalho para tais demandas.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47444068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: dfe32f12-0343-4830-81d5-f394549b5f30

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1872688 - DF (2020
/0103570-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAIO CESAR FARIAS LEONCIO - DF035337
NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAUJO - DF036594
DAISY MACHADO MENDES DE OLIVEIRA - DF036226
AGRAVADO
: LAURINETE DE ARAUJO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
GLÁUCIA ALVES DA COSTA - DF022531
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
KARINA BALDUINO LEITE - DF029451
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRETENSÕES DE
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E DE
REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO. REFLEXOS DO
PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA. QUESTÃO
PREJUDICIAL
AO
DEBATE
PREVIDENCIÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N.
1.166 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em ação que busca
responsabilizar o empregador por contribuições ao fundo
de previdência e recomposição da reserva matemática,
decorrentes do reconhecimento da natureza salarial da
parcela denominada Complemento Temporário Variável de
Ajuste de Mercado (CTVA).
1.2. A parte agravante sustenta que a demanda está
fundamentada exclusivamente em matéria previdenciária,
sem vínculo com a relação de emprego, e defende a
competência da Justiça Comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para julgar a ação é da Justiça do Trabalho,
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

considerando a natureza trabalhista das verbas e seus
reflexos nas contribuições para a previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada
no Tema n. 1.166, estabelece que compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas contra o empregador
que envolvam o reconhecimento de verbas trabalhistas e
seus reflexos em contribuições para a previdência privada.
3.2. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STF, que reafirma a competência da
Justiça do Trabalho para tais demandas.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fls. 1896-1901):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. PRETENSÕES DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES,
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA E DE REAJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO.
REFLEXOS DO PAGAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA.
QUESTÃO PREJUDICIAL AO DEBATE PREVIDENCIÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N. 1.166
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante aduz que, embora o empregador seja réu na ação
originária, os pedidos estão fundamentados exclusivamente no contrato
previdenciário, sem vínculo com a relação de emprego a recomposição da
reserva matemática pretendida na ação não configura pedido de
reconhecimento de verba trabalhista, tampouco reflexo para o fundo
previdenciário.
Sustenta, por isso, a competência da Justiça comum para o
processamento da ação, questionando a incidência do Tema n. 1.166 do STF.
Argumenta que, em casos como o presente, no qual o objeto principal
da ação é a complementação de aposentadoria, tem aplicação a orientação
firmada no Tema n. 190 do STF.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1922-1926.
É o relatório.
VOTO
Diferentemente do que sustenta a parte agravante, pretende-se na
2.
ação a responsabilização do empregador pelas contribuições ao fundo de
previdência e pela recomposição da reserva matemática, como reflexos do
pagamento de verba remuneratória a partir do reconhecimento da natureza
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

salarial da parcela denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de
Mercado (CTVA), e não apenas o ajuste no benefício de complementação de
aposentadoria.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (fls.
1807-1812):
[...]
Importa destacar, novamente, que foi ajuizada ação de revisão
de benefício previdenciário contra a Caixa Econômica Federal e
a Fundação dos Economiários Federais, objetivando-se o
reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, a
recomposição da reserva matemática e a revisão do benefício
de previdência complementar.
Repita-se que a pretensão autoral envolve a discussão acerca
da definição da natureza salarial da verba que compõe a
remuneração do empregado (complemento temporário variável
de ajuste de mercado), bem como de eventuais reflexos na
complementação da aposentadoria.
Portanto, impõe-se reconhecer que o pedido tem como
antecedente lógico uma relação jurídica prévia, relativa à própria
relação de emprego, embora tenha reflexos no valor do
benefício a ser pago pela entidade de previdência privada.
Constata-se, portanto, a cumulação de pretensões de naturezas
distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da
controvérsia trabalhista, pois, somente em caso de procedência
desta, haverá possibilidade de análise do pleito relacionado ao
plano previdenciário.
Desse modo, é evidente a competência da Justiça laboral para,
dentro dos limites de sua jurisdição e dos limites impostos pela
própria parte autora, apreciar e julgar a controvérsia.
Sobre o tema, registre-se que a Corte Especial, no REsp n.
1.716.658/SC, seguindo a jurisprudência firmada pelo Supremo
Tribunal Federal quando da análise do Tema n. 1.166,
submetido à sistemática do regime de repercussão geral, firmou
o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para
processar e julgar o feito em que se pretende o reconhecimento
da natureza salarial do complemento temporário variável de
ajuste de mercado e do consequente reflexo no plano de
previdência complementar.
[...]
Convém esclarecer que, em razão da cumulação de pedidos,
não há falar em aplicação do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (Tema n. 190) de que é competente a Justiça comum
para "o processamento de demandas ajuizadas contra entidades
privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria", tendo em vista a
necessidade de prévio enfrentamento da controvérsia laboral.
Registre-se que, em relação ao entendimento firmado pelo STF
no julgamento dos REs n. 583.050/RS e 586.453/SE, o relator já
havia deixado claro que, em situação concreta, se for o caso,
caberá a propositura de ação própria futura na Justiça comum,
para discutir incrementos na complementação de aposentadoria.
Dessa forma, considerando a natureza de ordem pública da
matéria,
impõe-se
o
reconhecimento,
de
ofício,
da
incompetência absoluta da Justiça Federal, declarando-se nulos
todos os atos decisórios até aqui praticados e, por conseguinte,
determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
[...]
Não merece reparos, portanto, a decisão que reconheceu, de
ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal e, com
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

fundamento no art. 64, §§ 1o e 3o, do CPC, declarou nulos todos
os atos decisórios aqui praticados, determinando a remessa dos
autos ao Juízo trabalhista para o regular processamento e
julgamento da lide.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Consequentemente, a resolução da controvérsia não é possível
mediante simples análise do contrato previdenciário.
Nesse sentido, como dito no julgamento monocrático ora impugnado,
o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE n. 1.265.564/SC, sob o regime
da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.166):
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
Confira-se a ementa do precedente paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA
EMPREGADORA
AO
PAGAMENTO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS
DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
190
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRECEDENTES.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
DOTADA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE n. 1.265.564-RG, relator Ministro Luiz Fux – Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2021
14/9/2021
Verifica-se, portanto, que o julgado recorrido está em consonância
com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual incide o
Tema n. 1.166 do STF.
Em casos análogos, este foi o entendimento do Supremo Tribunal
Federal:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR.
RECONHECIMENTO
DE
VERBAS
DE
NATUREZA
TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES
PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA.
TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento
desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a
condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial
do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA
na base de cálculo de sua aposentadoria.
2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal
para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX,
Tema 1166, DJe
, fixou tese no sentido de que:
14/9/2021
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE n. 1.459.657-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2023
23/1/2024

Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual
civil e trabalhista. Reconhecimento da natureza salarial da
parcela CTVA. Reflexo em plano de previdência privada.
Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.
1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema no 1.166 da
Repercussão Geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se
pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e
os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada”.
2. Agravo regimental não provido.
(RE n. 1.389.554-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2023
3/5/2023

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE
PARCELA “CTVA” NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
“SALÁRIO PARTICIPAÇÃO”. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO. PRECEDENTES.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que,
havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela
CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a
Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito.
Precedentes.
2. Tese fixada no Tema n. 1.166 da repercussão geral:
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos
nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada”.
3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão
da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas
constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste
momento processual (Súmula n. 279/STF).
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em
25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(RE n. 1.389.710-AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
15/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO
GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. CUMULAÇÃO
DE
PRETENSÕES
DE
NATUREZAS
DISTINTAS.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
DISCUSSÃO
SOBRE
A
NATUREZA DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL
DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. COMPETÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

JUSTIÇA DO TRABALHO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM
AGRAVO
INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de
existência de repercussão geral das questões constitucionais
discutidas, desprovida de fundamentação adequada que
demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência
prevista no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão
geral das questões constitucionais discutidas também é
indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou
já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.
III – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que
envolva a verificação da natureza jurídica da verba denominada
Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado –
CTVA.
IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a
inovação de fundamento em agravo regimental.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE n. 1.386.283-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022

No mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VERBAS TRABALHISTAS E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CEF
E
FUNCEF.
RECONHECIMENTO DA NATUREZA SALARIAL DE PARCELA.
CTVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA N.
1.166. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Reclamação trabalhista ajuizada contra a Caixa Econômica
Federal e a Fundação dos Economiários Federais - Funcef,
visando a inclusão do Complemento Temporário Variável de
Ajuste de Mercado (CTVA) na base de cálculo da reserva
matemática para fins de complementação de aposentadoria.
1.2. O Juízo Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal, e o Juízo da 1a Vara da Comarca de
São Lourenço do Sul julgou improcedente a ação, alegando a
ausência de fonte de custeio suficiente.
1.3. A apelação do autor não foi provida, e o Superior Tribunal
de Justiça declarou a incompetência da Justiça comum,
remetendo o caso à Justiça do Trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça do
Trabalho é competente para julgar a inclusão do CTVA na base
de cálculo da reserva matemática, considerando a natureza
trabalhista da verba e seus reflexos na previdência
complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A competência para julgar a inclusão do CTVA na base de
cálculo da reserva matemática é da Justiça do Trabalho,
conforme o Tema n. 1.166 do STF, que trata da competência
para causas envolvendo verbas trabalhistas e seus reflexos em
previdência privada.
3.2. A decisão do STJ está em consonância com a
jurisprudência do STF, que reafirma a competência da Justiça do
Trabalho para questões que envolvem a natureza jurídica de
verbas trabalhistas.
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

3.3. A análise da natureza salarial do CTVA é prejudicial à
discussão sobre a inclusão na previdência complementar,
devendo ser resolvida na Justiça do Trabalho.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.311.013/RS,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
4/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:04
Código de Controle do Documento: b309ecf7-f994-4f77-8238-7ff00bd2f6d4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.872.688 / DF
Número Registro: 2020/0103570-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160328620158070001 160328620158070001 20150110555949
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAURINETE DE ARAUJO MEDEIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
GLÁUCIA ALVES DA COSTA - DF022531
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
KARINA BALDUINO LEITE - DF029451
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAIO CESAR FARIAS LEONCIO - DF035337
NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAUJO - DF036594
DAISY MACHADO MENDES DE OLIVEIRA - DF036226
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA47431799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 6ff029ce-d7c7-4726-821e-955f46a052e6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
CAIO CESAR FARIAS LEONCIO - DF035337
NEYANNE FELIPE BEZERRA ARAUJO - DF036594
DAISY MACHADO MENDES DE OLIVEIRA - DF036226
AGRAVADO
: LAURINETE DE ARAUJO MEDEIROS
ADVOGADOS : JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO - DF001441A
GLÁUCIA ALVES DA COSTA - DF022531
CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
KARINA BALDUINO LEITE - DF029451
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:03
Código de Controle do Documento: 6ff029ce-d7c7-4726-821e-955f46a052e6